Tribunal: TJMT
Processo: 1044006-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INOMINADO N.o 1044006-21.2025.8.11.0001
Recurso Cível Inominado n.o 1044006-21.2025.8.11.0001
Recorrente: Luiza Boaventura de Arruda.
Recorrido: Município de Cuiabá-MT.
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NORMA REGULAMENTADORA N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão judicial de adicional de insalubridade em grau máximo a servidora pública municipal durante a pandemia da COVID-19 na ausência de lei municipal específica e de laudo técnico comprobatório da exposição qualificada ao agente biológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público estatutário submete-se ao princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37 da Constituição Federal.
4. A Norma Regulamentadora n.o 15 do Ministério do Trabalho não possui aplicação automática aos servidores públicos estatutários, por destinar-se às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou entendimento vinculante no Incidente de Uniformização n.o 1001484-30.2025.8.11.9005 no sentido de que a decretação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.
6. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico exige a presença cumulativa de lei municipal específica autorizadora e de laudo técnico comprobatório da exposição qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público estatutário durante a pandemia da COVID-19 exige lei específica do ente federativo e comprovação técnica da exposição qualificada ao agente biológico.
2. A Norma Regulamentadora n.o 15 do Ministério do Trabalho não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários.
3. A decretação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei no 12.153/2009, artigo 18.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IUJ no 1001484-30.2025.8.11.9005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1044006-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUIZA BOAVENTURA DE ARRUDA - CPF: 346.138.111-04 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 23 a 27/04/2026:

Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): peço vista dos autos para Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026.
Plenário Virtual de 07 a 11/05/2026.
Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Nego provimento.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1044006-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1044006-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiza Boaventura de Arruda.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS. ANEXO 14 DA NR-15. PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora municipal (auxiliar de enfermagem), visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Determinar se é devida à servidora a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo no período compreendido entre março de 2020 e dezembro de 2022, diante da natureza das atividades exercidas durante a pandemia, e se é exigível, para tanto, a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora exerceu função típica da área da saúde, com exposição permanente a agentes biológicos, em especial no contexto da emergência sanitária da COVID-19.

4.

O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho prevê, de forma expressa, que o trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas enseja adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente da elaboração de laudo técnico específico, sendo suficiente a constatação da atividade desempenhada.

5.

A jurisprudência desta Turma Recursal e de outros órgãos colegiados do TJMT é firme no sentido de que, durante o período pandêmico, presume-se o direito ao adicional em grau máximo para profissionais da saúde que atuaram na linha de frente, conforme precedentes indicados.

6.

A ausência de LTCAT não afasta o direito ao pagamento da diferença, tendo em vista a natureza da atividade, a excepcionalidade do momento e os comandos das normas regulamentadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É devida a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo a servidor da área da saúde exposto a agentes infectocontagiosos durante a pandemia da COVID-19, nos termos do Anexo 14 da NR-15, sendo desnecessária a elaboração de laudo técnico específico diante da presunção legal de insalubridade.

Dispositivos legais citados
: NR-15, Anexo 14; Lei Complementar Estadual n.o 667/2020; CF/88, art. 7o, XXIII; CPC, art. 55; Lei 9.494/97, art. 1o-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o
1000212-36.2023.811.0092
, Turma Recursal Cível, Relatora: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 29/09/2025; TJMT, Recurso Inominado n.o
1026715-08.2025.8.11.0001
, Primeira Turma Recursal, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1044006-21.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1044006-21.2025.8.11.0001

Recorrente:
Luiza Boaventura de Arruda.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Luiza Boaventura de Arruda
.

Ação:
de Cobrança – adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

336911892
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

336911893
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 336912356): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia em exame guarda identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização no 1001484-30.2025.8.11.9005, que versa sobre
“
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO PERICIAL. NORMA REGULAMENTADORA No 15 (NR-15). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO REGIME ESTATUTÁRIO
”
.

A matéria discutida nestes autos apresenta situação fática substancialmente idêntica, sobretudo porque envolve a mesma categoria de servidor, o mesmo contexto temporal (
pandemia de COVID-19
) e o mesmo fundamento jurídico atinente à exigência de previsão legal específica e de laudo técnico individualizado, bem como à impossibilidade de aplicação automática da NR-15 ao regime estatutário.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, verifica-se que ainda não houve o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse cenário, considerando:
(i) a identidade substancial entre as controvérsias;
(ii) o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria;
(iii) o risco concreto de decisões conflitantes; e
(iv) a necessidade de preservação da segurança jurídica, da isonomia e da coerência sistêmica.

Entendo prudente e juridicamente adequado aguardar o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização no 1001484-30.2025.8.11.9005, antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal medida prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando decisões que possam vir a se mostrar dissonantes da orientação que vier a se consolidar de forma definitiva no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça aguardando o trânsito em julgado do referido Pedido de Uniformização, com a posterior aplicação da tese que restar definitivamente firmada.

É como voto.

Juiz Walter Souza
Relator

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044006-21.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUIZA BOAVENTURA DE ARRUDA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 336911891), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrente defende a desnecessidade da realização de perícia, mencionando julgados desta Turma Recursal.

Sustenta, ainda, que seu direito encontra respaldo na Constituição Federal, art. 7o, inciso XXIII, bem como na Norma Regulamentadora NR-15 do Ministério do Trabalho. Assim, requer o reajuste retroativo do adicional no percentual máximo.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso e, no mérito, deu provimento, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o adicional de insalubridade pago em grau médio e o adicional de insalubridade em grau máximo, relativo ao período pandêmico (03/2020 a 12/2022), com base na aplicação direta do Anexo 14 da NR-15 e na dispensa de perícia técnica no contexto pandêmico.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria.

Contudo, em
20/02/2026
, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo no 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou,
por unanimidade
, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado justamente em razão da divergência entre as Turmas Recursais sobre a matéria ora discutida.

A tese jurídica fixada foi a seguinte:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
".

Conforme disposto no art. 985, incisos I e II, do CPC, a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

O voto da Ilustre Relatora seguiu entendimento que restou superado pela tese uniformizadora, de observância obrigatória por esta Turma Recursal.

Nesse contexto, aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se:

a) Ausência de lei estadual específica

A Lei Complementar Municipal no 152/2007, que rege a matéria, estabeleceu em seu art. 22, § 1°, que: “
A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres,
dar-se-á por meio de perícia
, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho
" (grifei).

Essa exigência legal
não
foi afastada por nenhuma norma municipal específica para o período pandêmico.

b) Ausência de LTCAT

Não há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a efetiva exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pandêmico.

A recorrida exercia suas funções na área de enfermagem e alega ter sido exposta, durante o período crítico da pandemia, e, por isso, faz jus ao percentual máximo.

Contudo, conforme já mencionado, a majoração do percentual em grau máximo, exige previsão legal específica e comprovação técnica das condições que a justificam.

c) Inaplicabilidade automática da NR-15 ao regime estatutário

A Norma Regulamentadora no 15 integra o regime celetista e
não
se aplica automaticamente aos servidores estatutários, conforme já decidido por este Tribunal no IRDR no 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000), que fixou
tese análoga
em matéria de adicional de periculosidade.

d) Princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF)

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

A concessão do adicional em grau máximo,
sem lei específica e sem LTCAT
, configuraria criação judicial de vantagem funcional, vedada constitucionalmente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"
O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório" (REsp 1.400.637/RS; PUIL 413/RS
).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos e em observância à tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
..

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026